Tribunal: TJDFT
Processo: 0711021-15.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0711021-15.2023.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A APELADO: CARLOS ANDRE FONZAR, M. A. F. REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ANDRE FONZAR D E C I S Ã O Tema 1.417. Questão submetida a julgamento: Recurso extraordinário em que se discute, à luz do artigo 178, da Constituição Federal, se as normas sobre o transporte aéreo prevalecem em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem. No ARE 1560244 / RJ de relatoria do Ministro Dias Toffoli, foi determinada a suspensão nacional da tramitação de todos os processos judiciais que versem sobre a questão controvertida no Tema no 1.417 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo do recurso extraordinário. Diante da simetria entre o Tema 1.417 e o caso em tela, determino a suspensão do processo com base no art. 932, VIII, c/c art. 982, I, do CPC. Decisão publicada e assinada eletronicamente. Brasília/DF, 27 de novembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator